Tribunal: TJPA
Processo: 0823274-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823274-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO FATO. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de Marcos Antonio de Jesus Oliveira, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela suposta prática do crime do art. 129, §13º, do Código Penal, no contexto de violência doméstica. Alegou-se, de um lado, nulidade do flagrante por suposta violência policial e inconsistência do laudo traumatológico (CF, art. 5º, LXV); de outro, ausência dos requisitos da prisão preventiva, com pedido de revogação ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta e contemporânea nos termos legais; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP; (iii) apurar se há nulidade da prisão em flagrante por eventual violência policial, à luz da prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentos concretos, incluindo gravidade específica das agressões cometidas no ambiente doméstico, tentativa de evasão, ameaça de morte à vítima e risco à integridade física e psicológica da ofendida, revelando a presença do periculum libertatis e justificando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

4.

As condições pessoais favoráveis alegadas (primariedade, residência e emprego fixos) não afastam, por si só, a legalidade da prisão preventiva, sobretudo quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, notadamente diante do contexto de violência doméstica e da urgência na proteção da vítima.

5.

A alegação de nulidade do flagrante por suposta agressão policial não pode ser aferida na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória incompatível com o rito, sendo insuficiente a mera alegação feita em audiência de custódia sem prova pré-constituída conclusiva.

6.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva observou os requisitos dos arts. 312 e 315 do CPP, com motivação compatível com a jurisprudência do STJ e da súmula nº 08 do TJPA, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser decretada com base na gravidade concreta da conduta e no risco à integridade da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica.

2.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando demonstrada a insuficiência das cautelares alternativas.

3.

A alegação de nulidade do flagrante por suposta violência policial exige dilação probatória, incabível na via do habeas corpus.

4.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve conter fundamentação concreta e atual, compatível com os elementos do caso, conforme exigem os arts. 312 e 315 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXV e LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 282, §6º; 312; 315; 319; 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023;
STJ, AgRg no HC nº 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (conv.), T6, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS ANTONIO DE JESUS OLIVEIRA, indicando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, no bojo do Processo nº 0807258-18.2025.8.14.0024.

Narra a inicial que o paciente foi preso em flagrante em 22/10/2025 pela suposta prática do crime do
art. 129, § 13º, do Código Penal
(lesão corporal no âmbito da violência doméstica), tendo sido realizada audiência de custódia em 23/10/2025, na qual se registrou alegação defensiva de violência policial (hematoma visível em olho esquerdo) e de inconsistência do laudo de exame de corpo de delito, pleiteando-se o relaxamento da prisão por nulidade do flagrante (CF, art. 5º, LXV). Subsidiariamente, pede-se a revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, invocando primariedade, residência e emprego fixo e a suficiência de cautelares do art. 319 do CPP (com afastamento geográfico da vítima). Requer-se liminar e, no mérito, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria (ID 31176031), determinando-se a requisição de informações.

A autoridade apontada coatora, por meio do ofício nº 66/2025 (ID 31282738), informou, em síntese a homologação do APF e conversão em prisão preventiva na audiência de 23/10/2025 (ID 159701649), fundamentação na presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, lapso de custódia desde 22/10/2025 (12 dias até 03/11/2025) e feito em fase investigatória, inquérito não concluído.

Remetidos os autos ao Ministério Público, a 12ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem, destacando a idoneidade da fundamentação da preventiva (arts. 312 e 315 do CPP), a insuficiência das cautelares alternativas (art. 282, § 6º, do CPP) e a inadequação da via do habeas corpus para dilação probatória quanto à alegada violência policial (ID 31490295).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (
ID

31107501, fls. 41 a 49) haja vista demonstrar elementos concretos que justificam a restrição de sua liberdade, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão, permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, condições pessoais favoráveis — como residência fixa, ocupação lícita e primariedade — não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em apreço, a manutenção da prisão do paciente está fundamentada na presença de indícios suficientes de autoria e no risco concreto à garantia da ordem pública, demonstrando a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito imputado. Esses elementos evidenciam a imprescindibilidade da medida para prevenir a reiteração delitiva, conforme bem exposto na decisão que decretou a prisão preventiva, acostada aos autos.

Em seu decreto preventivo proferido na audiência de custódia de 23/10/2025 (ID 159701649), o juízo apontado como coator destacou, quanto ao fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), o lastro probatório colhido no APF (ID 159655283), com relatório fotográfico e laudo traumatológico que registram, entre outras, lesões em região bucal com dano dentário, além de escoriações em antebraço, cotovelo, palma da mão e perna direita, somados às declarações firmes da ofendida KÉLVIA MUNIZ ROCHA e aos relatos do condutor e testemunhas, todos convergentes, em tese, para a prática do delito do art. 129, § 13º, do CP, no contexto de violência doméstica.

No que tange ao periculum libertatis, consignou circunstâncias concretas do caso, gravidade em concreto das agressões perpetradas no interior da residência, em horário sensível; notícia de ameaça de morte dirigida à vítima, tentativa de evasão do local quando da chegada da polícia, risco de reiteração e de intimidação da ofendida e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima e a regularidade da instrução, reputando insuficientes as medidas cautelares alternativas — notadamente diante da urgência de assegurar a eficácia de medidas protetivas previstas na Lei 11.340/2006.

Tais elementos, em conjunto, denotam risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, justificando a manutenção da custódia, cuja contemporaneidade se mostra presente e sujeita à reavaliação periódica (CPP, art. 316, par. único). Reconhecido o periculum libertatis nos termos expostos, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP, à luz do art. 282, I, II e § 6º, do CPP.

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta como vetor idôneo da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, a decisão impugnada individualiza os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Ademais, a defesa sustenta nulidade do flagrante (CF, art. 5º, LXV) em razão de agressões policiais apontadas em audiência (hematoma ocular) e de inconsistências do laudo inicial. As informações oficiais dão conta de que a preliminar foi rejeitada em custódia, com homologação do flagrante e conversão em preventiva (ID 159701649).

Na via estreita do habeas corpus, é indispensável prova pré-constituída apta a, de plano, evidenciar a ilegalidade do ato. A aferição minuciosa de dinâmica de abordagem, eventual excesso e validade do laudo demanda dilação probatória, incompatível com o rito mandamental.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM
, mantendo e a prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025